Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-17.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002527-17.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ARAUJO GALEGO - CPF: 050.319.511-17 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES -
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA –
AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Não fora demonstrado de forma concreta a
desistência
dos candidatos melhor classificados.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver
preterição
na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame
anterior, e ocorrer a
preterição
de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por VICTOR RAFAEL DE ARAÚJO GALEGO, em face da decisão monocrática proferida em 01.06.2023 (id. 170650179), que INDEFERIU o pedido de antecipação de tutela, no mandado de segurança, i
mpetrado pelo agravante, devidamente qualificado e representado no feito, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Educação Estadual.

O agravante, aduz que mesmo que classificado fora do número de vagas previstas no edital, houve desistência de candidato mais bem colocado dentro do número de vagas previstas.

Alega que com a desistência de um candidato nomeado e, o próximo da fila não demonstrando interesse, o agravante passou a ter não mais a expectativa do direito, mas agora possui direito subjetivo à nomeação.

Afirma que, a vaga pleiteada pelo agravante ser vaga para cargo efetivo. Ainda que a contratação seja de contrato temporário, há uma vaga vacante disponível dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos (id.174271652).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por este relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na sua
imediata nomeação e posse para o cargo efetivo de técnico administrativo educacional
.

Reiterando a decisão agravada, na origem, consta nos autos que, foi publicado no ano de 2017, pelo Estado de Mato Grosso, o edital de n.º 01/2017, tornando pública a abertura de inscrições para concurso público visando o provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor de educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional.

O agravante se inscreveu para concorrer “ao cargo de Técnico Administrativo Educacional, oportunidade em que, arduamente, auferiu a 16ª (décima sexta) posição no certamente, que contava com 14 (quatorze) vagas direcionadas à ampla concorrência no município de Pontes e Lacerda/MT (...)”.

Aduziu que, dos 14 (quatorze) aprovados, um deles – Renata Cristiane da Silva – não tomou posse e, a despeito disso, o Estado de Mato Grosso não realizou a convocação do próximo na lista dos classificados. Além disso, “o Poder Executivo Estadual realizou, ainda, a abertura de 02 (dois) Editais de Seleção (N.º 007/2020/GS/SEDUC/MT e 008/2021/GS/SEDUC/MT, ambos em anexo) para preenchimento temporário e precário de diversos cargos na área da educação estadual, dentre eles o de técnico administrativo educacional, para o qual o requerente encontra-se devidamente classificado para posicionamento/nomeação (...)”.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

No caso concreto,
inexistem
elementos que, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
", o que não é o caso dos autos.

Depreende-se que o impetrante, logrou êxito em se classificar, no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017 promovido pelo Estado de Mato Grosso, na 16ª (décimo sexto) lugar, quando havia 14 (quatorze) vagas disponíveis, ficando no cadastro de reserva.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem indene de dúvidas, que existam cargos vagos e suficiente para fins de nomeação do candidato
classificado
no certame, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.

Ademais, no que tange à contratação de servidores e abertura de Processo Seletivo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 170650179, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023